Tribunal: TJSP
Processo: 1108358-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
res.
Dano moral. Ausência de dever indenizatório da instituição de ensino, ante o reconhecimento da legitimidade de sua conduta.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1108358-72.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Alegação da aluna de que as dependências de duas matérias foram causadas pela ré que a matriculou em semestre errado quando da transferência de instituição de ensino, fazendo com que perdesse as primeiras avaliações. Matérias necessárias à aprovação do curso. Desempenho

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Alegação da aluna de que as dependências de duas matérias foram causadas pela ré que a matriculou em semestre errado quando da transferência de instituição de ensino, fazendo com que perdesse as primeiras avaliações. Matérias necessárias à aprovação do curso. Desempenho desfavorável da aluna nas provas que a teriam reprovado. Necessidade de cursar as dependências. Cobrança pelas disciplinas. Possibilidade. FIES que não cobre as dependências no caso concreto. Débito devido.
Ausência de demonstração de que cumpriu com todas as atividades complementares.
Dano moral. Ausência de dever indenizatório da instituição de ensino, ante o reconhecimento da legitimidade de sua conduta.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108358-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
KAROLINE
PAULINO
DO
NASCIMENTO,
é
apelada
FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
VOTO N o:37.854
APELAÇÃO CÍVEL No 1108358-72.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANA KAROLINE PAULINO DO NASCIMENTO
APELADO:
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
JUIZ: GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais.
Alegação da aluna de que as dependências de duas
matérias foram causadas pela ré que a matriculou em
semestre errado quando da transferência de instituição
de ensino, fazendo com que perdesse as primeiras
avaliações. Matérias necessárias à aprovação do curso.
Desempenho desfavorável da aluna nas provas que a
teriam reprovado. Necessidade de cursar as dependências. Cobrança pelas disciplinas.
Possibilidade. FIES que não cobre as dependências no
caso concreto. Débito devido.
Ausência de demonstração de que cumpriu com todas
as atividades complementares.
Dano moral. Ausência de dever indenizatório da
instituição de ensino, ante o reconhecimento da
legitimidade de sua conduta.
Recurso não provido.
Aluna apela da respeitável sentença
de fls. 435/440, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por
danos morais por ela movida em face de instituição de ensino superior.
Sustenta, em síntese, que o curso se encerrou em 2018, motivo pelo qual
não teria que entregar as atividades complementares de 2019 e que aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
que lhe competia entregar, o fez conforme documentação juntada.
Assevera que, ainda que tenha tido culpa pelas dependências de
Hematologia e Banco de Sangue II, porque, quando de sua transferência, a
ré matriculou-a no 5o semestre ao invés de 6o, erro que verificou apenas
após as provas realizadas, as quais não pode fazer, deixando de conseguir
recuperar as notas. Desse modo, entende que há responsabilidade da
instituição de ensino em arcar com os custos das dependências, caso seja
mantida a decisão nesse ponto. Argumenta que os boletos emitidos pela
apelada são indevidos na medida em que a confusão gerada por ela causou
erro de informação no contrato do FIES e que não pode fazer rematrícula.
Diz que os fatos e a situação vivida geraram danos morais. Pugna pela
reforma da sentença para: que sejam anuladas as dependências ou que
sejam franqueadas; que sejam consideradas concluídas as atividades
complementares; baixa da dívida no sistema da apelada e órgãos de
proteção ao crédito, determinação de entrega dos relatórios de estágio e
condenação à indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Relata a autora que conquanto tenha
sido admitida pela instituição de ensino demandada vindo de outra
instituição de ensino, sua matrícula foi feita erroneamente no 5o semestre
do curso de Biomedicina quando deveria ser no 6o, de modo que foi
impedida de realizar provas de algumas matérias, nas quais ficou em
dependência.
Conquanto
tenha
ocorrido
um
equívoco na transferência de semestre, a autora teve oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
realizar outra prova, contudo, não obteve a nota necessária à aprovação das
matérias de Hematologia e Banco de Sangue II.
Assim,
deveria
cursar
as
dependências em questão no semestre 01/2019, contudo, não o fez, motivo
pelo qual consta no histórico escolar de fls. 178/179 que não apresentou as
atividades complementares referentes também ao semestre 01/2019 e no
tocante ao período de 01/2018, estas se mostram incompletas na
quantidade de carga horária.

Dessa
forma,
os
documentos
apresentados pela apelante não comprovam a quantidade de atividades
complementares necessárias à aprovação.
Convém registrar que dispõe o art.
207 da Constituição Federal que “As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
A sentença analisou a questão em
discussão deixando consignado que: “A tela de computador de fls.
244 indica que, além das dependências em Hematologia II e
Estágio 1, a requerente não realizou parte das atividades
complementares que lhe incumbiam. A fls. 246, a ré anexou
tela que atesta que também não entregou nenhuma atividade
complementar em 2019/1 e 2019/2, tendo providenciado apenas
a entrega das atividades complementares de 2018/1.
Para
tentar
comprovar
a
realização das atividades complementares, a requerente
juntou os documentos de fls. 176/195, porém a requerida
alegou que seriam insuficientes, por se referirem apenas ao
biênio 2017/2018.
No saneador de. fls. 418/419,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
o juízo pediu que a ré prestasse esclarecimentos sobre este
tópico, nos seguintes termos: "Todavia, o curso de
biomedicina conta com apenas oito semestres e o e-mail de
fls. 39 comprova que a autora estava no 6o semestre, de
modo
que,
a
princípio, as atividades complementares
deveriam ser concluídas até 2018. Esclareça a FMU os
motivos pelos quais estaria exigindo a comprovação de
atividades complementares em 2019, para o que lhe concedo o
prazo de 10 dias "
A faculdade esclareceu a fls. 425: "Somente
consta entrega de atividades complementares
em 2018/1, totalizando 74 horas livres e 45
horas obrigatórias.
Salienta-se
que
as
Atividades
Complementares são componente obrigatório
para conclusão do curso, restando claro que
a demandante não concluiu a carga horária
mínima obrigatória.
Outrossim, a aluna não realizou a entrega
de nenhuma atividade complementar em2019/1
e 2019/2, visto que não estava matriculada.
O último período em que a aluna estava
matriculada foi em 2018/2 e também não
houve
entrega
das
Atividades
Complementares".
Assim, não tendo havido a
realização de atividades complementares no segundo semestre
de 2018, a aluna não cumpriu um dos requisitos para a
obtenção do certificado de conclusão do curso. Essas
atividades complementares precisam ser cursadas, consoante
esclarecimentos de fls. 425, item c, para que a requerente
obtenha o competente diploma”.
No que toca às pretensões de
gratuidade na realização das dependências, de inexigibilidade do débito a
elas correspondente e indenização por dano moral, melhor sorte não
socorre a apelante, porquanto, diante a reprovação nas indigitadas matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
e descumprimento das cláusulas contratuais, não subsiste a obrigação do
pagamento pelo sistema FIES1, que depende do preenchimento de
determinadas condições (fls. 367), as quais não demonstradas, tampouco
pela apelada, ante do reconhecimento da legitimidade de sua conduta de
exigir o pagamento pelos débitos não cobertos pela bolsa.
O alegado bloqueio ao sistema, pelo
que se infere da inicial e das mensagens trocadas por e-mail, está
relacionado à disciplina Estágio I, que a autora não pode cursar devido a
problemas de saúde, tendo requerido abono de faltas e nova prova, sem
consegui-las por conta do bloqueio no sistema (fls. 170/173) não havendo
evidências de que também foi impedida de realizar as dependências pelo
mesmo motivo.
A decisão recorrida ponderou acerca
do tema, in verbis: “A autora sustenta que tem depressão e
síndrome do pânico, quadro que lhe permitiria obter o abono
de algumas faltas e realizar prova especial, agendada pela
instituição de ensino. Aduz que teria tentado encaminhar
atestado médico à universidade em novembro de 2017,
comprovando quadro de depressão e solicitando o abono das
faltas da disciplina Estágio I no período (vide e-mail de
fls. 170/173), sem sucesso.
No saneador de fls. 418/419,
foi indagado à requerida: "A tela de fls. 173 comprova que
o nome da autora estava bloqueado no site da FMU, o que a
teria impedido de enviar o atestado médico e realizar prova
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Abusividade Inexistência Aluna que não teve rendimento escolar satisfatório,
sendo reprovada em três disciplinas, as quais foram cursadas em regime de dependência

Descumprimento Excludente contratual de responsabilidade Danos morais não caracterizados - Ação
improcedente

Recurso
desprovido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1033745-81.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
do 8o semestre on-line. Assim, no prazo de 10 dias, a
requerida deverá informar os motivos do bloqueio"
Conclusivamente,
a
r.
sentença
recorrida não comporta reparos.
Por fim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de R$ 2.000,00 para R$ 2.100,00, nos termos do art. 85, § 11o,
do Estatuto de Ritos de 2015, respeitado o disposto no art. 98, §3o, do
citado diploma legal.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator